Tribunal: STF
Processo: ARE 1477042
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PRIMEIRO APELO CRIMINAL DEFENSIVO. CONDENAÇÃO PROVISÓRIA PELA PRÁTICA MATERIALMENTE ACUMULADA DOS ILÍCITOS DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, PECULATO-DESVIO CONSUMADO, PECULATO-DESVIO TENTADO, CINCO CONCUSSÕES INTERNAMENTE CONTINUADAS, SEIS EXCESSOS DE EXAÇÃO INTERNAMENTE CONTINUADOS E DE CORRUPÇÃO PASSIVA. TESES PROCESSUAIS DE declaração da inépcia/improcedência da denúncia, DE reconhecimento da ilicitude das interceptações telefônicas, DE nulificação do processo por inobservância do rito previsto no artigo 514 do Diploma Processual Penal E DE anulação da sentença de mérito. TESES MERITÓRIAS DE absolvição OU DE minoração para o piso abstrato das penas-base de todos os delitos e DE a substituição do concurso material externo PELA CONTINUIDADE INFRACIONAL. IMPROCEDÊNCIA, COM ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS REFORMATÓRIAS, DE OFÍCIO, E EXTENSÃO PARCIAL DOS EFEITOS DO JULGADO AO COAPENADO, TAMBÉM POR IMPULSO OFICIAL. SEGUNDO APELO CRIMINAL DEFENSIVO. CONDENAÇÃO PROVISÓRIA PELA PRÁTICA DE CINCO CONCUSSÕES INTERNAMENTE CONTINUADAS). TESES MERITÓRIAS DE redução ou isenção da pena de multa, DE minoração do valor da prestação pecuniária alternativa E DE outorga do benefício da gratuidade da justiça. PREJUDICIALIDADE PARCIAL E IMPROCEDÊNCIA. 1) Se a peça acusatória descreveu satisfatoriamente, para o momento em que fora lançada nos autos, o elemento subjetivo de cada um tipos penais que foram imputados ao primeiro apelante e já houve a prolação de sentença de mérito recorrível, inviável é o deferimento do pedido de declaração da inépcia/improcedência da denúncia. 2) Constatado que, sobre existir nos autos decisões judiciais motivadas e deferitórias das interceptações telefônicas com o objetivo de apurar a prática de crime apenado com sanção reclusiva, a defesa nada justificou/exemplificou para atestar a sustentada prescindibilidade daquelas providências acautelatórias, não se há de cogitar na sua invalidação. 3) A existência de procedimento investigatório criminal instaurado pelo Ministério Público, somada à prolação de sentença de mérito recorrível e à não demonstração de qualquer tipo de prejuízo pela defesa, inviabilizam o acolhimento do pedido de nulificação do processo e estribado em inobservância do rito previsto no artigo 514 do Diploma Processual Penal. 4) Se o conteúdo da sentença de mérito guarda estrita correlação com a narrativa fática da denúncia e a magistrada prolatora apenas reclassificou parte das condutas em tipos penais distintos dos que foram indicados pelo Ministério Público, indefere-se a pretensão de anulação daquele ato jurisdicional a pretexto de que incongruente e de que julgou além do pedido. 5) Verificado que os elementos de convicção produzidos nas fases investigatória e jurisdicionalizada atestam, de maneira satisfatória, a existência material e a autoria do primeiro apelante relativamente aos ilícitos criminais consumados pelos quais ele se viu condenado, não se há de cogitar em sua absolvição. 6) Se o desvio de dinheiro público, em proveito de particular, deixou de se perfectibilizar, não "por circunstâncias alheias à vontade do agente" (artigo 14 do Código Penal = tentativa imperfeita), mas por conduta omissiva/comissiva daquele próprio sujeito ativo, atraindo a incidência da causa geral de exclusão de tipicidade prevista no artigo 15 do Código Penal (= tentativa abandonada), e os atos praticados até a desistência voluntária não configuram nenhum crime autônomo e já consumado, imperativa é a reforma parcial da sentença apelada, de ofício, com o fito de absolver o primeiro apelante da imputação de peculato-desvio tentado. 7) Não havendo nenhuma imperfeição motivacional no juízo de desfavorabilidade parcial dos vetores dosimétricos, constatando-se, porém, rigorismo exacerbado na escolha do índice de acréscimo por cada modulador negativado, reforma-se, em parte e de ofício, a sentença impugnada para a finalidade exclusiva de aplicar, na fase primária do método trifásico, o índice de recrudescimento de 1/6 da sanção abstrata mínima para cada circunstância judicial avaliada como prejudicial, sendo mantidas as operações levadas a efeito nas etapas seguintes e estendidos os efeitos de tal solução jurídica ao coapenado em situação objetivamente idêntica, também por impulso oficial. 8) Observado o transcurso de tempo suficiente ao reconhecimento da prescrição do direito de punir do Estado respeitante ao crime de falsidade ideológica pelo qual o primeiro apelante se viu condenado e, também, quanto às cinco concussões continuadas pelas quais o segundo apelante se viu apenado, rigorosa é a decretação, de ofício, da extinção de sua punibilidade, prejudicando, em parte, o exame do mérito do segundo recurso defensivo. 9) A ausência de paridade modal entre os ilícitos praticados pelo primeiro apelante constitui circunstância impeditiva da substituição do concurso material externo pela continuidade infracional. 10) Consoante orientação sedimentada no âmbito do Superior Pretório, o pedido de outorga da justiça gratuita deve ser feito ao juízo executivo, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a do início da execução do decreto condenatório. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, COM ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS REFORMATÓRIAS, DE OFÍCIO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XII, XXXIV, XXXV, XXXIX, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTES. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.242.767/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/02/2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ILICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. REVISÃO DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedente. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 3. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.134.682/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente